Tribunal: TJES
Processo: 5001865-03.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001865-03.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSILENE SATLER VASCONCELOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001865-03.2018.8.08.0047

RECORRENTE
:

JOSILENE SATLER VASCONCELOS

RECORRID
A
:

TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO
FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

V O T O

Trata-se de rec
uso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (
id. 469504
) que julgou
improcedente o pleito autoral, entendendo pela ausência de
cobrança indevida de serviços de terceiros, pois embora descriminados nas faturas mensais, não elevaram
o valor mensalmente pago, inexistindo ato ilícito indenizável.

Nos termos do recurso inominado
interposto,
a sentença merce reforma, ao
reforçar a tese autoral de existência de
cobrança indevida de serviços de terceiros e de existência de lesão moral decorrente desta cobrança.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto
pela parte

requerida
se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, além disso
não há nos autos impugnação do pedido pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora seria
cliente da
r
é, sendo titular da Linha Telefônica Móvel, nº. (27) 997191604, Plano VIVO CONTROLE DIGITAL
–
2GB

e que a partir de agosto de 2017 a requerida teria passado a promover cobrança de tarifa de serviços de terceiros, sem sua anuência, onerando o valor das faturas mensais, razão pela qual postulou devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante destacar que antes de analisar a validade da alegada cobrança de terceiros, mister a comprovação das cobranças e da elevação do valor do plano mensal e, nesse sentido, em que pese o respeito pela r. sentença, nota-se de parte das faturas colacionadas à prefacial, a existência de cobrança de serviços além do serviço VIVO CONTROLE DIGITAL 2GB, mas apenas nas faturas dos meses de janeiro de 2018,
cobrança no excedente de R$ 12,00 (doze reais)

(id. 469463);
a
s
de abril/2018,
(ids.
46946
4)
e
maio/2018 (id. 469465),
cobrança
s
no valor de R$ 18,000 (dezoito reais).

A propósito.

Por outro lado, notas-se que as faturas dos meses de junho (id. 469466), julho (469467) e agosto (469468) não constam a referida cobrança de terceiros, de modo que o valor do plano VIVO CONTROLE DIGITAL 2,5GB ILIMI. Apresento o valor total cobrado, inexistindo a alegada cobrada quanto a esses meses.

Nesse sentido, considerando a demonstração pela parte autora de que em determinados meses foram cobrados encargos de serviço alegadamente não contratado, deveria a recorrida ter juntado aos autos prova da anuência da cobrança, ou mesmo os termos do contrato firmado pelas partes, enfim, qualquer documento que evidenciasse o conhecimento da parte recorrida/consumidora
pela cobrança perpetrada, de modo que se acolhe a tese recursal de existência de cobrança indevida, tendo a recorrida sucumbindo do ônus processual que lhe competia, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do CPC.

Assim, tendo em vista a cobrança indevida,
deve ser deferido o pedido autoral no sentido de impedir cobranças que excedam o valor do serviço devidamente contratado e a devolver o valor indevidamente pago pela parte consumidora e, nesse sentido, considerando a comprovação da cobrança indevida nos meses de janeiro (R$ 12,00), abril e maio (R$ 18,00), devida a restituição em dobro, por aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC, pois ainda que não demonstrada a má-fé, entende-se pela existência de cobrança por engano injustificável, já que o serviço sequer fora contratado, de modo que a recorrida deverá restituir o valor de R$ 96,00 (noventa e seis reais).

Por fim, relativamente aos danos morais, comungando-se com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida ou descumprimento contratual e, no caso dos autos, inexistindo prova da alegada lesão a direito personalíssimo da recorrente, vota-se pela manutenção da sentença de improcedência
nesse tocante.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do
recurso interposto
e lhe confere
PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença para o

fim de reconhecer a existência de cobrança indevida de serviços de terceiros nas faturas dos meses de janeiro, abril e maio de 2018, determinada a devolução da quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais), já em dobro,
quantia acrescida de juros de mora a partir
citação e correção monetária a partir do desembolso (efetivo prejuízo).

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.